Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-31.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. Recusa de pagamento de indenização securitária à viúva do segurado. Sentença de parcial procedência. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não ocorrência. Impugnação pontual. NEGATIVA DE COBERTURA. Segurado que conhecia ser portador de doença pulmonar à época da contratação do seguro de vida, deixando de transmitir informações à seguradora. Má-fé evidenciada.

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. Recusa de pagamento de indenização securitária à viúva do segurado. Sentença de parcial procedência. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não ocorrência. Impugnação pontual. NEGATIVA DE COBERTURA. Segurado que conhecia ser portador de doença pulmonar à época da contratação do seguro de vida, deixando de transmitir informações à seguradora. Má-fé evidenciada. Inteligência do art. 766 do Código Civil e da Súmula no 609 do E. STJ. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS E IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.